Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707227-24.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDO: GABRIEL BRITO DA SILVA AGUIAR, JEAN TULIO ALVES MOREIRA, MARCIO ROBERTO ALVES MOREIRA FILHO, WENDRESON GREY ALVES MOREIRA DA SILVA DESPACHO Diante do deferimento da habilitação dos sucessores de NEUZA CÂNDIDA DA SILVA (decisão de ID no 29918666), intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial interposto. Retifique-se a autuação para constar como recorridos apenas GABRIEL BRITO DA SILVA AGUIAR, JEAN TÚLIO ALVES MOREIRA, MÁRCIO ROBERTO ALVES MOREIRA e WENDRESSON GREY ALVES MOREIRA DA SILVA. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007